Tribunal: TJSP
Processo: 2278422-10.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2278422-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente CLEISSON
YURI SOUZA DA SANCAO e Impetrante ANA PAULA CALIMAN.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 2 -
Habeas Corpus n. 2278422-10.2019.8.26.0000
Impetrante: Dra. Ana Paula Caliman
Paciente: Cleisson Yuri Souza da Sancao
Comarca: Capital Barra Funda 14a Vara Criminal
Voto n. 45.648
HABEAS CORPUS. Tráfico de estupefacientes. Apreensão de
51 porções de maconha, 79 de cocaína, 74 de crack e 13
de haxixe, além de dinheiro. Prática de atos
infracionais que justificam a custódia preventiva.
Indicadores
de
materialidade
e
autoria.
Decisão
suficientemente escorada em dados objetivos contidos
nos autos, não se há falar em constrangimento ilegal,
descabida cautelar alternativa em razão de indicadores
de ocorrência que deixa perplexa a população ordeira.
Constrangimento ilegal inocorrente. Denegação da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol do paciente
Cleisson Yuri Souza da Sancao, apontando-se como
autoridade coatora o MM. Juiz da 14a Vara Criminal do
Foro Central da Barra Funda da Comarca da Capital.
Em resumo, alega possível constrangimento ilegal
por conta de ausência de fundamentação na r. decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 3 -
que decretou a prisão preventiva do ora paciente.
Sustenta, ainda, a possibilidade de imposição de
medidas cautelares alternativas ao cárcere, alinhado
ao fato de que o increpado reuniria predicados
pessoais para, em liberdade, responder ao presente
feito.
Em acréscimo, afirma que eventual sentença penal
condenatória fixará regime prisional mais brando que a
segregação cautelar.
Indeferido o pleito liminar (fls. 25/35), vieram
aos autos as informações judiciais prestadas (fls.
39/40) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 44/46).
É o resumo do quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 4 -
Voto n. 45.648
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
Sobre o paciente pende suspeita de envolvimento
com o delito de tráfico de substâncias entorpecentes
(art. 33, 'caput' da Lei n. 11.343/2006).
Segundo o até então apurado, Policiais Militares,
durante
patrulhamento
por
local
conhecido
pela
comercialização proscrita, avistaram o ora paciente e
outro indivíduo.
Efetuada
a
abordagem,
em
revista
pessoal,
localizaram 51 porções de maconha, 79 de cocaína, 74

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 5 -
de crack e 13 de haxixe, além de dinheiro.
Destaco que aqui ainda não cabe exame do fato.
Acolher qualquer tese defensiva sustentada em sede de
'habeas corpus' demandaria minucioso exame do conjunto
fático e probatório, o qual há de ser feito pelo Juízo
ordinário,
durante
a
instrução
processual
contraditória. A análise sobre a existência de prova
da materialidade do delito ou mesmo acerca de indícios
de autoria são questões que não podem ser dirimidas em
recurso de 'habeas corpus', por demandar o reexame
aprofundado das provas, vedado na via recursal eleita
(STJ, RHC 89.702, DJe 1.2.2018).
Nem se olvide que, para, se o caso, acolher a tese
de que o paciente não se dedica às atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 6 -
criminosas, novamente seria necessário o reexame
aprofundado das provas, inviável em 'habeas corpus'
(STJ, AgRg no HC 415.996/RJ).
E uma vez feitas estas observações, a despeito dos
argumentos expendidos na impetração, as circunstâncias
de fato e de direito, até aqui evidenciadas com base
empírica idônea, cf. jurisprudência do Col. Pretório
Excelso
(HC
129.472/RJ;
RHC
128.070/RJ;
RHC
128.241/SC;
HC
126.663/MG
HC
125296/PR),
não
autorizaram a concessão da ordem, pois ainda não se
vislumbraram nem o 'fumus boni juris', nem mesmo o
'periculum in mora', elementos extraordinários e
ensejadores da medida.
O juízo cognitivo desta fase possui âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 7 -
restrito, razão pela qual eventual concessão da ordem
deve motivar-se na flagrante ilegalidade do ato ou no
abuso de poder da Autoridade, justificando, somente
assim, a excepcional suspensão de seus efeitos.
É certo que a gravidade abstrata do delito de
tráfico de drogas não ampara, por si só, a negativa do
benefício da liberdade provisória, tendo em vista a
declaração de inconstitucionalidade de parte do art.
44 da Lei n. 11.343/2006 pelo Col. Supremo Tribunal
Federal.
Todavia, no caso dos autos, há indícios da
possível existência da comercialização proscrita,
especialmente diante da quantidade de estupefacientes
apreendidos, o que, sem que isso seja tomado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 8 -
formação de convencimento deste subscritor sobre o
mérito, demonstra o possível desempenho de atividades
espúrias
dados a serem confirmados ao longo da
instrução, na origem.
A r. deliberação que decretou a prisão preventiva
da ora paciente teria destacado a necessidade da
segregação provisória para a garantia da ordem pública
e evitar a reiteração delitiva, pois o paciente teria
completado a maioridade há pouco tempo e já teria
cometido, anteriormente, ato infracional equiparado ao
crime de roubo.
Acerca
de
atos
infracionais
servirem
como
fundamento para a decretação da prisão preventiva, o
E. Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 9 -
sobre o tema, confira-se:
“(...)
O
decreto
preventivo
fundamentado
em
anotações de atos infracionais, no caso, mostra-se
válido na projeção do vetor da ordem pública, segundo
juízo prospectivo de reiteração delitiva. 3. Segundo
reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a
existência de inquéritos, ações penais em curso,
anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração
delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a
justificar a segregação cautelar. Precedentes do STJ
(...)” (RHC 106.326/MG, rel. Min. LAURITA VAZ, 6a T.,
DJe 24.4.2019) (negrito deste relator).
As circunstâncias, pois, não afastam o cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 10 -
da medida de prisão preventiva, nem se olvide que não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a
denegação de 'habeas corpus' se nele a parte objetiva
a 'mera substituição do juízo subjetivo externado em
decisão fundamentada, dentro dos parâmetros cominados
pela lei' (STJ, AgRg no HC 267.159/ES, rel. Min. MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 5a T., J. 24.9.2013; HC 240.007/SP,
rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6a T., J. 26.5.2015;
STF, HC 125.804/SP, rel. Min. ROSA WEBER, 1a T., J.
24.2.2015; RHC 126.336/MG, rel. Min. TEORI ZAVASCKI,
2a T., J. 24.2.2015).
Por enquanto, não satisfeitas as condições para
liberdade provisória.
Ante tais circunstâncias e aquilo que é tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2278422-10.2019.8.26.0000
- 11 -
nestes autos, ao menos para esta fase, proponho à
turma recursal que DENEGUE A ORDEM.

Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator